Tribunal: STF
Processo: HC 239228
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ALEGADAS ILEGALIDADES SUPOSTAMENTE COMETIDAS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado “com fundamento no art. 102, I, “i”, da Constituição Federal (de acordo com a jurisprudência mencionada na decisão da impetrada no HC Nº 891164 - PI (2024/0045007-7) em face decisão do Ministro OG Fernandes, Vice Presidente no exercício da presidência do STJ, no HC Nº 882829 - PI (2024/0001662-8”.



    A defesa informa que o “paciente interpôs Recurso Especial indicando o dispositivo infraconstitucional violado, como está nos autos. Negado seguimento, Interpôs Agravo em Recurso Especial, não conhecido pela Presidente do STJ, ao fundamento de que não teria indicado o dispositivo violado no Recurso Especial. O Tribunal de origem (TJ-PI) e o MP reconheceram nos autos que o Recurso Especial e o Agravo indicaram o dispositivo violado. Trata-se de equívoco flagrante o fundamento de que o recorrente não indicou o dispositivo infraconstitucional supostamente violado”. Narra que “houve o trânsito em julgado da decisão da Ministra presidente que não conheceu do Agravo” e “foi impetrado o segundo e último HC no STJ, o de Nº 891164 - PI (2024/0045007-7), desta vez dirigido à Corte Especial, contra a decisão do Ministro OG Fernandes no exercício da presidência, tendo a ministra Presidente/relatora Maria Thereza de Assis Moura decidido indeferir liminarmente esse HC, fundamentando que a competência é do STF”. Considera de um tratar-se de “patente erro do STJ, consistente não ter conhecido do Agravo em Recurso Especial, quando foi satisfeito o requisito da indicação do dispositivo violado”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Dessa forma, o caso é especialíssimo, merecendo, data vênia, a concessão de liminar de ordem de Habeas Corpus por essa Suprema Corte, conhecendo do Agravo em Recurso Especial interposto pelo paciente Gilvan José Dias de França, e julgando concedendo a ordem, para determinar para que o STJ julgue o Agravo em Recurso Especial. ”.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto se impetrou habeas corpus em face de “com fundamento no art. 102, I, “i”, da Constituição Federal (de acordo com a jurisprudência mencionada na decisão da impetrada no HC Nº 891164 - PI (2024/0045007-7) em face decisão do Ministro OG Fernandes, Vice Presidente no exercício da presidência do STJ, no HC Nº 882829 - PI (2024/0001662-8”, sem que se tenha juntado os indigitados atos coatores.



    Com efeito, a ação de habeas corpus deve ser adequadamente instruída com prova pré-constituída, incumbido ao impetrante o ônus de formular a petição de acordo com as peças que se façam necessárias à solução da controvérsia. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.945-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido. (HC 213.797-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022)



    No ponto, cumpre asseverar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A tardia “juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.022-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    Por oportuno, releva notar a orientação sufragada no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”, valendo mencionar, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito das ações de controle concentrado nº 43, 44 e 54, muito embora haja declarado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - de maneira a obstar o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias -, reservou o recolhimento prisional aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, conforme cada situação específica e identificável pelo juízo natural da causa. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 6. No tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”. Precedentes. O conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 7. Outrossim, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021). De toda forma, o enfrentamento dessa matéria também, diretamente na presente oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 8. Agravo regimental não provido. (HC 199.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/11/2021)



    De outro lado, consigno que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



    Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) (grifou-se)



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015) (grifou-se)



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF). 2. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração, tendo em vista a superveniência do acórdão do Tribunal estadual que recebeu a denúncia, mantendo o afastamento cautelar da paciente da função pública. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção” (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 150.059, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 19/6/2018)



    Nesta senda, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, quanto a esse aspecto dos pedidos, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Destaco que a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Sob este enfoque, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN. 2. Habeas corpus não conhecido.” (HC 126.366, Primeira Turma, Red. P/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/2017)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Teses de nulidades no processo criminal originário não examinadas pelo Tribunal de Justiça estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância configurada. Impossibilidade da análise de forma originária por esta Corte. Precedentes. Perda do cargo como efeito específico da condenação. Questão que não guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do agravante. Impropriedade do manejo do habeas corpus para discutir a questão. Precedentes. Alegada ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base. Impossibilidade. É vedado na via do habeas corpus que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória para a fixação da pena. Precedentes. Regimental não provido.” (RHC 127.758-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016) (grifou-se)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 122.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2014) 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 2. In casu, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o agravo no recurso extraordinário nos segundos embargos de declaração no agravo de instrumento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a questão nele debatida – análise de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal – não possui repercussão geral. 3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.” (HC 114.490-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente